Tribunal: CARF
Processo: 10830.720220/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720220/2007-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.357 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
FLEXTRONICS INDUSTRIAL, COMERCIAL, SERVICOS E
EXPORTADORA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
DECADÊNCIA. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. TERMO
INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO LEGAL. DATA DE ENTREGA
DA DECLARAÇÃO.
Nos termos do art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/96, o prazo para homologação da
compensação declarada é de 5 (cinco) anos contados da data da protocolização
do pedido. Decorrido esse prazo sem manifestação da autoridade competente,
considera-se tacitamente homologada a compensação efetuada.
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. FALTA DE MOTIVAÇÃO
Não restou comprovada nos autos a ausência de fundamentação ou motivação
cometida pela Autoridade Tributária que possa ter causado cerceamento do
direito de defesa da Recorrente.
IPI. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR. GLOSA DA
DIFERENÇA NÃO COMPROVADA.
Devem ser glosadas as diferenças do saldo credor de IPI não comprovadas,
ônus do sujeito passivo em sede de pedido de ressarcimento (artigo 373, I,
CPC/2015).
INSUMOS COM DIREITO AO CRÉDITO DO IPI. ATIVO PERMANENTE.
IMPOSSIBILIDADE.
Os conceitos de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem são os admitidos na legislação aplicável do IPI, não abrangendo os
bens destinados ao ativo permanente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720220/2007-19
Fl. 921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.357 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720220/2007-19

(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis Cabral
substituído pela Conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-25.758 (e-fls.
843 a 852), proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto/SP, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
DCOMP. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo é de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não há ofensa à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa quando todos
os fatos estão descritos e juridicamente embasados, possibilitando à contribuinte
contestar todas razões de fato e de direito elencadas no despacho decisório.
INSUMOS COM DIREITO AO CRÉDITO DO IPI.
Os conceitos de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem são
os admitidos na legislação aplicável do IPI, não abrangendo os bens destinados ao ativo
permanente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Acórd5oDireito Creditório Não Reconhecido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ e retratado no acórdão recorrido, o que passo a fazer nos
seguintes termos:
Trata-se de processo formalizado para controlar os débitos resultantes do pedido de
ressarcimento e compensação constantes do processo n° 10830.720220/2007-19, que se
encontra em anexo.
A contribuinte solicitou o ressarcimento de IPI no valor de R$ 8.339.800,85,
relativamente ao 2" trimestre de 2003, referente a saldo credor de IPI em seu Livro
Registro de Apuração, declarando' a compensação de seus débitos de COFINS.
Fl. 922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.357 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720220/2007-19

Com base ria informação fiscal de fls. 413/414 do processo em anexo, a Delegacia da
Receita Federal em Campinas proferiu o Despacho Decisório de fls. 415/416, no qual
deferiu parcialmente o valor de R$ 5.943.268,93 e glosou R$ 2.396.531,92,
homologando parcialmente as compensações pleiteadas.
Segundo consta, foi excluído o crédito de R$ 1.153.155,37, no l° decêndio de
maio/2003, por se tratar de creditamento indevido relativo a aquisições de bens para o
ativo permanente. Consequentemente, foi realizada a reconstituição da escrita fiscal (fls.
407/410), que fundamentou a glosa efetuada.
Regularmente cientificada, a postulante apresentou as manifestações de inconformidade
de fls. 65/67 deste processo, e fls. 498/534 do processo em anexo. Alega em resumo o
seguinte:
1. Os processos n° 10830.720605/2008-67 e nO10830.720220/2007-19 são conexos e a
apresentação de manifestação de inconformidade contra o não reconhecimento do
direito creditório e a não homologação das compensações pleiteadas acarreta na
suspensão da exigibilidade do crédito tributário;
2. Foi notificada em 06/01/2009 da glosa do saldo credor de IPI do 2° trimestre de 2003
(encerrado em 30/06/2003), entretanto, em 30/06/2008 havia decaído o direito de a
Fazenda Pública efetuar a glosa do saldo credor de IPI; ocorreu a decadência mesmo
pela aplicação do art. 173, inciso I, do CTN;
3. Não existem nos autos deste processo quais os motivos que levaram à glosa de R$
2.396.531,92, posto que na informação fiscal somente se considerou indevido o crédito
extemporâneo de IPI lançado no 1° decêndio de maio de 2003, no valor de R$
1.153.153,37, o que por óbvio constitui nítido cerceamento de defesa da manifestante;
não foi dado conhecimento de todos os motivos e fatos que deveriam compor o auto de
infração;
4. A glosa de R$ 1.153.155,37 foi equivocada porque o princípio da não-cumulatividade
garante o direito ao crédito de IPI nas aquisições de bens destinados ao ativo
imobilizado;
5. Deve ser reformado o despacho decisório, na medida em que os cálculos elaborados
pela autoridade fiscal consideraram períodos de apuração do IPI que não estão
compreendidos no pedido de ressarcimento que originou os presentes autos;
6. Deve ser reformado o despacho porque ainda que se considere legítimo o trabalho
fazendário, não foram considerados os valores de estorno que deveriam ter retornado à
escrita fiscal, em razão das glosas efetuadas.
Por fim, requer que seja integralmente reconhecido o direito creditório e a homologação
de todas as compensações declaradas.
O Contribuinte foi intimado da decisão de primeira instância em 02/12/2009,
conforme Aviso de Recebimento de fls. 855, apresentando o Recurso Voluntário na data de
23/12/2009, pugnando pelo reconhecimento do crédito pleiteado e a consequente homologação
da compensação efetuada. Em síntese, as razões do recurso são as mesmas da manifestação de
inconformidade.
É o relatório.
Voto
Fl. 923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.357 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720220/2007-19

Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
Trata-se de Pedido de Ressarcimento transmitido em 15/06/2004 (fl. 11), visando
o ressarcimento de créditos de IPI apurados no 2o trimestre de 2003, no valor de R$
8.339.800,85.
Em 07/08/2008, foi prolatado despacho decisório, fls. 697 a 698, reconhecendo-se
parcialmente o direito creditório no montante de R$ 5.943.268,93, e homologando as
compensações vinculadas até o limite do crédito reconhecido.
Destaca-se que este processo apenas trata do direito creditória da Requerente,
sendo certo que o controle das compensações vinculadas ao PER estão sendo tratadas no PA no
10830.720605/2008-67.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 784 a 821)
pleiteando, em resumo, preliminarmente, o reconhecimento da decadência e a nulidade do despacho
decisório por cerceamento de defesa, e, no mérito, aduz que a glosa de R$ 1.153.155,37 foi
equivocada porque o princípio da não-cumulatividade garante o direito ao crédito de IPI nas
aquisições de bens destinados ao ativo imobilizado; que deve reformado o despacho decisório,
na medida em que os cálculos elaborados pela autoridade fiscal consideraram períodos de
apuração do IPI que não estão compreendidos no pedido de ressarcimento que originou os
presentes autos; e porque, ainda que se considere legítimo o trabalho fazendário, não foram
considerados os valores de estorno que deveriam ter retornado à escrita fiscal, em razão das
glosas efetuadas. Por fim, requer que seja integralmente reconhecido o direito creditório e a
homologação de todas as compensações declaradas.
A DRJ, em resumo, afastou as preliminares de decadência e cerceamento de
defesa e, no mérito, manteve a glosa de créditos extemporâneos relativo a aquisições de bens
destinados ao ativo imobilizado e aduz que é necessária a reconstituição dos diversos trimestres
para se obter o correto saldo credor do 2o trimestre de 2003, pois um trimestre depende do outro
anterior (fl. 408). Por fim, quanto aos estornos, explica que a fiscalização ajustou os valores da
escrita (fls. 407 a 410), de acordo com os valores deferidos e glosados, não existindo qualquer
impropriedade.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente alega os mesmos argumentos deduzidos na
manifestação de inconformidade, acima mencionada.
Vejamos:
(i) Preliminar: Decadência
Fl. 924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.357 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720220/2007-19

A contribuinte sustenta que o direito da Fazenda Pública questionar os valores
apurados a título de IPI do 2o trimestre de 2003, se encontra decaído. Alega que foi notificada em
06/01/2009 da glosa do saldo credor de IPI do 2° trimestre de 2003 (encerrado em 30/06/2003),
entretanto, em 30/06/2008 havia decaído o direito de a Fazenda Pública efetuar a glosa do saldo
credor de IPI; ocorreu a decadência mesmo pela aplicação do art. 173, inciso I, do CTN.
Vê-se que no caso concreto analisado, discute-se a legitimidade do o
aproveitamento do saldo credor em favor da Recorrente e não em favor da Fazenda Pública.
Portanto, equivoca-se a Recorrente na interpretação do instituto da decadência, cujos artigos
aventados tratam da constituição do crédito tributário pelo lançamento a culminar com a
lavratura do Auto do Infração, situação diferente da dos autos.
Sobre o prazo decadencial para a homologação dos valores declarados, o prazo de
cinco anos, a que alude o art. 74, § 2o e 5o, da Lei no 9.430/96, inicia-se da data da entrega da
declaração de compensação (DCOMP).
No caso em análise, como a PER/DCOMP mais antiga foi transmitida em
15/06/2004, o Fisco teria até a data de 15/06/2009 para promover a homologação expressa da
compensação, sob pena homologação tácita, com a consequente extinção de eventual crédito
tributário.
Assim, se a ciência do Despacho Decisório, não homologando a compensação, se
deu em 06/01/2009, não há que se cogitar a existência de homologação tácita.
Ressalta-se, por oportuno, que nos casos de PER/DCOMP transmitidas visando a
restituição ou ressarcimento de tributos, não há que se falar em homologação tácita por falta de
previsão legal. Lembrando que restituição e compensação se viabilizam por regimes distintos.
Logo, o prazo estipulado no § 5o do art. 74 da Lei n. 9.430/1996 para a homologação tácita da
declaração de compensação não é aplicável aos pedidos de ressarcimento ou restituição.
Portanto, rejeito a preliminar.
(ii) Preliminar: Cerceamento de defesa
Segundo a Recorrente, não existem nos autos deste processo quais os motivos que
levaram à glosa de R$ 2.396.531,92, posto que na informação fiscal somente se considerou
indevido o crédito extemporâneo de IPI lançado no 1° decêndio de maio de 2003, no valor de R$
1.153.153,37, o que por óbvio constitui nítido cerceamento de defesa da manifestante; não foi
dado conhecimento de todos os motivos e fatos que deveriam compor o auto de infração.
Sem razão a Recorrente.
Da leitura da informação fiscal que acompanha o despacho decisório (fls. 695 e
697), a fiscalização deixa claro que foi feita a glosa de créditos extemporâneos de R$
1.153.155,37, referente à aquisição de bens para o ativo imobilizado. Explica também, por meio
de demonstrativo do excedente de crédito, que foi promovida a reconstituição do saldo do Livro
de IPI (coluna F) e constatou-se que o excedente de crédito de IPI passível de
compensação/ressarcimento para o período analisado era de R$ 5.943.268,93, não sendo,
Fl. 925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.357 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720220/2007-19

portanto suficiente para compensar os débitos relacionados nas DCOMPs, que totalizam o valor
de R$ 8.339.800,35.
A fiscalização esclarece a forma de recomposição da escrita de IPI do período. O
demonstrativo do excedente de crédito supramencionado reconstitui o saldo do Livro de IPI
(COLUNA F), considerando as utilizações dos excedentes de crédito de períodos anteriores
ainda não estornados do Livro, bem como os ajustes/glosas efetuados nos
CRÉDITOS/DÉBITOS escriturados. Ressalta que os valores estornados a maior pelo
contribuinte, em razão das glosas efetuadas nos valores solicitados/compensados nos processos
que compõem o demonstrativo, foram, também, considerados na reconstituição do saldo.
Portanto, como se vê não é possível à contribuinte alegar o desconhecimento dos
valores apurados pela fiscalização e explicitados no demonstrativo fiscal. Ademais, o que se
constata nos autos é exatamente o contrário, a ausência de comprovação/demonstração dos
créditos apurados por ela.
Não houve, portanto, qualquer falta de motivação ou omissão que causasse
prejuízo ao direito de defesa da contribuinte e, consequentemente, nulidade do despacho
decisório, posto que abordou os aspectos relevantes para a glosa dos créditos e apresentou
fundamentação suficiente para reconhecer, parcialmente, o direito creditório pleiteado.
Assim, deve ser afastada essa preliminar.
(iii) Mérito
Glosas de bens destinados ao ativo imobilizado
Inicialmente, aduz a Recorrente que que a glosa de R$ 1.153.155,37 foi
equivocada porque o princípio da não-cumulatividade garante o direito ao crédito de IPI nas
aquisições de bens destinados ao ativo imobilizado.
Não assiste razão à Recorrente.
Sem maiores delongas, os créditos pretendidos pela Contribuinte não são
admitidos por expressa vedação legal. Conforme art. 147, inciso I, do RIPI/98, vigente na época
da ocorrência dos fatos geradores:
Art. 147. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão
creditar-se:
I — do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, exceto
os de alíquota zero e os isentos, incluindo-se, entre as matérias-primas e produtos
intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem
consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do
ativo permanente.
Quando se trata de materiais que não compõe o produto final, por força do
estatuído no dispositivo acima transcrito, o creditamento só será lícito se ditos materiais se
enquadrarem como matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem.
Fl. 926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.357 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720220/2007-19

Assim, para que haja esse enquadramento, torna-se necessário que os insumos
sejam empregados diretamente na industrialização de produto final ou que, embora não se
integrem a este, sejam consumidos efetivamente em seu fabrico.
Diante disso, entendo não ser cabível o aproveitamento do crédito referente às
aquisições de bens escriturados no ativo imobilizado ou destinados ao ativo fixo, por expressa
vedação legal.
Não é demais consignar, que a vinculação do agente público, inclusive
Conselheiros do CARF, ao Princípio da Legalidade, não permite a decisão em sentido contrário à
lei vigente. Nesse sentido dispõe a Súmula CARF no 2, ao prever a incompetência deste Tribunal
Administrativo para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Portanto, corretas as glosas de aquisições de bens destinados ao ativo imobilizado.
Créditos originados de outros períodos
Segundo a Recorrente, autoridade fiscal considerou períodos de apuração do IPI
que não estão compreendidos no pedido de ressarcimento que originou os presentes autos (2o
trimestre de 2003). Alega ainda que a fiscalização não considerou os estornos de créditos de IPI
realizados pela Recorrente em sua escrita fiscal, que deveriam ter retornado à escrita fiscal, em
razão das glosas efetuadas.
Pois bem:
Observa-se que a Recorrente procedeu corretamente quanto ao momento de
execução dos estornos na escrita fiscal, porém não apurou como deveria os valores passíveis de
ressarcimento para cada trimestre-calendário, motivo pelo qual foram efetuados os ajustes pela
autoridade fiscal por meio de um demonstrativo de excedente de crédito básico (para fins de
determinação dos valores reais suscetíveis de ressarcimento) do período analisado.
A Contribuinte efetuou os estornos dos valores de ressarcimento nas datas de
transmissão de cada PER/DCOMP principal, o que se coaduna com a legislação vigente na época
dos fatos (IN SRF 460/2004).
Extrai-se da informação fiscal, fl. 52, o seguinte:
Fl. 927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.357 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720220/2007-19

Como bem destacado pela DRJ, o demonstrativo do excedente de crédito de fls.
689 a 692 contempla os diversos pedidos de ressarcimento/compensação que foram protocolados
ao longo de vários trimestres. Portanto, diferente do que sustenta a Recorrente, é necessária a
reconstituição dos diversos trimestres para apurar o correto saldo credor do 2o trimestre de 2003,
já que um trimestre depende do outro – sendo certo que o trimestre em análise está na fl. 690.
Inclusive, tratando-se de diversos trimestres-calendários, a apuração do valor para
ressarcimento de cada pedido deve levar em conta os valores pedidos anteriormente, sob pena de
indevida duplicidade de valores.
Quanto aos estornos, vê-se que a fiscalização ajustou os valores na reconstituição
da escrita (fls. 689 a 692) de acordo com os valores deferidos e glosados, na coluna D – ajuste do
saldo de livro de IPI – valores pendentes de estorno (acumulado), sendo, portanto, impertinente a
alegação do contribuinte.
Demais disso, o contribuinte não evidencia qualquer prova que pudesse sugerir o
seu direito de crédito e a improcedência da glosada efetuada. Por se tratar de pedido de
ressarcimento é ônus do contribuinte fazer a demonstração e comprovação da existência do
alegado saldo credor de IPI, a teor do artigo 373, I do CPC/2015, o que não foi realizado em
momento algum.
Desta forma, correta a decisão de piso.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Fl. 928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.357 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720220/2007-19

(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 929
DF CARF MF
Documento nato-digital